Tribunal: TJMT
Processo: 1043281-77.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043281-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA - CPF: 987.022.891-72 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA - CPF: 987.022.891-72 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 43, § 1º, CDC – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DEPOIS DO DECURSO DA PRESCRIÇÃO – ILICITUDE RECONHECIDA – EXCLUSÃO DETERMINADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IRRELEVÂNCIA NO ÂMBITO DO SCR – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS E PREEXISTENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
contra o acórdão de Id. 310182373, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação de nº 1043281-77.2023.8.11.0041, mantendo a sentença que reconheceu a ilicitude da manutenção, após o quinquênio, de anotação de dívida prescrita no SCR/SISBACEN, determinou a exclusão e a inexigibilidade do débito, mas indeferiu os danos morais com fundamento na Súmula 385/STJ (existência de restrições legítimas e preexistentes).

Em suas razões de Id. 310451864, a embargante sustenta, em suma: (i) contradição e erro material na aplicação da Súmula 385/STJ, pois as anotações reputadas “legítimas e preexistentes” estariam
sub judice
(proc. nº 1043283-47.2023.8.11.0041 e nº 1043280-92.2023.8.11.0041), não podendo servir de óbice indenizatório e (ii) o dano moral é
in re ipsa
em caso de manutenção indevida de apontamento no SCR.

Requer, assim, o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, para condenar o embargado ao pagamento de danos morais no valor sugerido de R$5.000,00.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 313199896, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rozanea de Jesus Oliveira Silva em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, reconhecendo a ilicitude da manutenção, após o quinquênio, de anotação no SCR, determinando sua exclusão e a inexigibilidade do débito, mas indeferindo o pedido de danos morais em razão da incidência da Súmula 385 do STJ.

A embargante alega, em síntese, contradição no julgado, porquanto as inscrições reputadas como “legítimas e preexistentes” estariam
sub judice
, de modo que não poderiam servir de óbice à indenização por danos morais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

De início, cumpre observar que a tese ora articulada - de que as anotações reputadas “legítimas e preexistentes” estariam sob apreciação judicial - não foi deduzida nas razões de apelação (Id. 300613414). Naquela oportunidade, a apelante, ora embargante, limitou-se a sustentar: (i) a ilicitude da manutenção da restrição após cinco anos, em afronta ao art. 43, § 1º, do CDC; (ii) a ausência de notificação prévia; (iii) a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ quando se tratar de registro isolado e posterior; e (iv) o caráter in re ipsa do dano moral.

A tese ora apresentada, portanto, configura
inovação recursal
, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa e de indevida ampliação da causa de pedir.

Não há, pois, qualquer contradição interna ao acórdão. O acórdão apreciou de forma expressa as teses recursais deduzidas, fundamentando a rejeição do pedido indenizatório na aplicação da Súmula 385/STJ, à vista das inscrições negativas preexistentes constantes dos autos.

O que pretende a embargante é a revaloração probatória e a introdução de argumento inédito, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025